Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-17.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE RELEVANTE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESTEMUNHO DE POLICIAL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, “F”, DO CP). MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos delitos de vias de fato (art. 21 da LCP, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de vias de fato e posse irregular de arma de fogo; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas por elementos como o Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Pericial das armas e prova oral, especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante.
4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem especial relevância e, no presente caso, foi corroborada por outras provas constantes nos autos, notadamente pela declaração do policial militar que atendeu a ocorrência e pela apreensão de munições e armas de fogo em poder do réu.
5. A prática de vias de fato, caracterizada pelo tapa no rosto da vítima, enquadra-se no tipo do art. 21 da LCP e prescinde de lesões visíveis ou laudo pericial, sendo comprovada pelo relato firme e seguro da vítima em ambas as fases em que foi ouvida, amparado pelo depoimento da testemunha policial.
6. A posse irregular de arma de fogo mostra-se evidenciada com a apreensão de espingarda artesanal e revólver calibre .32 municiado, sendo os artefatos localizados no imóvel e no veículo do réu, sem qualquer autorização legal.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLV; CP, arts. 18, I; 33, § 2o, "c"; 44; 61, II, "f"; 77; CPP, arts. 386, VII; 387, IV; LCP, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; Lei no 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 13.08.2019.

· STJ, AgRg no AREsp 1516119/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 17.09.2019.

· TJDFT, Acórdão 1806899, 0015750-96.2016.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2024.

· TJDFT, Acórdão 1927772, 0712672-12.2023.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.09.2024.

· TJDFT, Acórdão 2019038, 0719880-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025